Tribunal: TJPA
Processo: 0801969-17.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801969-17.2020.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: SUPERMERCADO TOCANTINS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
INTELIGÊNCIA DO ART.
485
, §1º,
N
CPC.
SENTENÇA MONOCRÁTICA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Redenção em desfavor do Supermercado Tocantins Ltda - ME, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso III, do NCPC;

II

-

Incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando inexistiu prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05(cinco) horas, em respeito ao que preceitua o § 1º do art. 485, do NCPC,
o que não se verifica na hipótese dos autos;

III - Recurso conhecido e provido, anulando a sentença monocrática, com o retorno do processo ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
04 a 11
de
março

d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Redenção,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Supermercado Tocantins Ltda - ME
,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso III, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 14847644 - Pág. 1/6
), o ora apelante pleiteia a reforma da sentença monocrática, aduzindo, em síntese, que, no caso dos autos, a autoridade de 1º grau não observou o procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o consequente prosseguimento do feito no Juízo de 1º grau.

Os autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal e, após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
14895954 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça. Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 16713420 - Pág. 1/4
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A presente Apelação visa a reforma da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Redenção em desfavor do Supermercado Tocantins Ltda – ME,
,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso III, do NCPC.

Pois bem
, f
azendo um cotejo com
os fatos narrados e
as provas acostadas aos autos,
entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Constata-se, inicialmente, após o processo ficar paralisado por um longo período, o Juízo de 1º Grau proferiu a sentença combatida.

Outrossim, d
e acordo com o
referido
contexto
,
não resta dúvida de que o apelante não promove
u
os atos de diligência que lhe competia
para impulsionar o andamento processual
. Contudo, o §
1º do art.
485
do
N
CPC, estabel
ece
que, antes de
extinguir
o processo por
abandono da causa
, a parte deve ser intimada pessoalmente para que supri
r

a falta
no prazo de
05
(
cinco
)

dias
. Senão vejamos
,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II
– o processo ficar parado durante mais de 1(um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e diligências que lhe
incumbir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º-
Nas hipóteses descritas n
os incisos
II e
III,
a parte será intimada pessoalmente para
suprir a falta
no prazo de 05
(
cinco
)
dias
.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação,
obrigatoriamente
deveria
ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora
, conforme o dispositivo acima transcrito,
o que não ocorreu
in casu
.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
de 1º grau
a determinação prevista no art.
485
, § 1º
,
do
N
CPC,
a
medida que se impõe é a nulidade da sentença e
, por consequência,

determinar a remessa dos autos ao Ju
ízo

de
origem
, tendo por objetivo
dar prosseguimento ao feito.

Em reforço deste entendimento, transcrevo o seguinte aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO
POR ABANDONO DA CAUSA.
ART
.
485
, III, DO CPC/2015. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DA
INTIMAÇÃO

PESSOAL
PREVISTA NO
ART
.
485
, § 1º, DO CPC/2015.
O processo pode ser extinto por abandono da causa se o autor for
intimado

pessoalmente
para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, e nada requerer (
art
.
485
, III e § 1º, do CPC/2015). “In casu”, não houve a
intimação

pessoal
do exequente para dar prosseguimento ao feito, motivo por que deve ser desconstituída a sentença terminativa prolatada. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70084349703, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-07-2020)”

Dessa forma, em face da inobservância do procedimento declinado anteriormente, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença monocrática ser reformada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau,
objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
04
de
março
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/03/2024